Tribunal: TJSP
Processo: 1056174-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Ação de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Cédula de crédito bancário – Título executivo extrajudicial – Inteligência do artigo 28, da Lei no 10.931/2004 c.c. art. 585, inciso VIII, do CPC - Título que também possui valor líquido além de indicar com precisão os encargos incidentes e acompanhado de planilha– Nulidade inexistente –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Ação de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Cédula de crédito bancário – Título executivo extrajudicial – Inteligência do artigo 28, da Lei no 10.931/2004 c.c. art. 585, inciso VIII, do CPC - Título que também possui valor líquido além de indicar com precisão os encargos incidentes e acompanhado de planilha– Nulidade inexistente – Capitalização de juros – Possibilidade – Previsão expressa no contrato – cobrança de taxa de juros fixados com base no indexador ANBID\/CETIP - Ilegalidade reconhecida – Incidência da Súmula 176 do STJ – Pretendida aplicação do artigo 940 do Código Civil – Não demonstração de dolo ou má-fé – Honorários advocatícios fixados por equidade e a cargos dos embargados – Necessidade de correção – Sucumbência recíproca reconhecida com a aplicação do artigo 86 e fixação de honorários na forma do artigo 85, § 2o, ambos do CPC – Recurso dos embargados provido em parte para esse fim, desprovido dos embargantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000718928
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1056174-76.2018.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes/apelados CCB BRASIL CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO
INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. e BANCO DO BRASIL S/A, são
apelados/apelantes INDÚSTRIA REUNIDAS RENDA S/A, MAIR
PARTICIPAÇÕES S.A., EMARI HOLDING S.A., ANELISE BARBOSA
RENDA E RENDA, ITALO BRASIL RENDA FILHO e EDUARDO JOSÉ
RENDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram parcial provimento ao recurso dos embargados e
negaram ao dos embargantes. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-76.2018.8.26.0100 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO 42386
E / O / V / D
2/9
VOTO No: 42386
APEL.No:1056174-76.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 39a VARA CÍVEL
APTES. :. BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A E OUTROS E
INDUSTRIA REUNIDAS RENDA S/A E OUTRO
APDOS: OS MESMOS
APELAÇÃO
Embargos à execução
Ação de parcial
procedência Recursos de ambas as partes - Cédula de crédito
bancário Título executivo extrajudicial Inteligência do
artigo 28, da Lei no 10.931/2004 c.c. art. 585, inciso VIII, do
CPC - Título que também possui valor líquido além de indicar
com precisão os encargos incidentes e acompanhado de
planilha Nulidade inexistente
Capitalização de juros

Possibilidade Previsão expressa no contrato cobrança de
taxa de juros fixados com base no indexador ANBID\/CETIP -
Ilegalidade reconhecida Incidência da Súmula 176 do STJ
Pretendida aplicação do artigo 940 do Código Civil Não
demonstração de dolo ou má-fé Honorários advocatícios
fixados por equidade e a cargos dos embargados Necessidade
de correção
Sucumbência recíproca reconhecida com a
aplicação do artigo 86 e fixação de honorários na forma do
artigo 85, § 2o, ambos do CPC Recurso dos embargados
provido em parte para esse fim, desprovido dos embargantes.
São recursos de apelações tirados contra a
r. sentença de fls.1004/1012, declarada a fls. 1039,
proferida pela MMa Juíza de Direito Daniela Pazzeto
Meneghine Conceição, cujo relatório fica adotado, que
julgou procedente em parte embargos à execução oposto por
INDUSTRIA REUNIDAS RENDA S/A E OUTRO em face BANCO
INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A E OUTROS, para declarar
nulidade da cláusula que prevê os juros remuneratórios com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-76.2018.8.26.0100 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO 42386
E / O / V / D
3/9
base no indexador CDI-CETIP, determinando a substituição
pela taca média.
Sustentam
os
embargados,
em
suma,
inaplicabilidade da Súmula 176 do STJ. Alegam que nas
Cédulas de Crédito Bancário, ora em comento, a taxa de
juros encontra-se fixa e delimitada. Esclarecem que o
índice CDI/CETIP foi utilizado como taxa referencial para
a correção monetária do valor das parcelas, unicamente
para preservar o valor real da moeda. Esclarece que a taxa
CDI apresenta uma taxa inferior a de mercado. Depois de
discorrerem sobre a necessidade de partilhar a sucumbência
e citarem julgados aplicáveis ao caso, pedem acolhimento
do recurso(fls. 1042/1067).
Já os embargantes, alegam, em síntese, que
as planilhas acostadas a inicial não esclarecem a
composição do saldo devedor e, sendo assim dificulta a
defesa. Alegam que o título só satisfaz a condição de
liquidez, certeza e exigibilidade se atender todas as
formalidades
legais.

Aduzem
que
os
títulos
foram
submetidos a análise de uma consultoria especializada que
concluiu que o aditivo do contrato original tiveram suas
cláusulas alteradas, quando deveriam manter as mesmas
regras. Invocam a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e apontam a ilegalidade na capitalização
diária. Discorrem sobre a possibilidade de compensação de
valores nos termos do artigo 940 do Código Civil.
Impugnam a forma de fixação dos honorários advocatícios
sob argumento de que a ação não se encaixa na
aplicabilidade do parágrafo 8o do CPC, mas sim 2o e 6o do
mesmo dispositivo processual. Pedem o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-76.2018.8.26.0100 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO 42386
E / O / V / D
4/9
recurso nos termos formulados(fls. 1071/1089).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
1093/1109
e
1113/1125,
anotados
os
preparos(fls.
10041,1091 e 1112),
É O RELATÓRIO.
Os recursos serão julgados simultaneamente.
Com efeito, cuida-se de embargos à execução
de cédula de crédito bancário firmada entre as partes,
cuja cópia se acha acostada a fls.193 e seguintes, em que
alegam
os
embargantes
a
existência
de
inúmeras
ilegalidades em suas cláusulas.
Não há falar em qualquer nulidade do título
executivo.
A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo
extrajudicial,
representativa
de
dívida
em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha
de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, nos termos
do art. 28 da Lei n° 10.931/2004 e do artigo 585, VIII, do
CPC de 1973 então vigente.
Sobre o tema, este E. Tribunal firmou o
seguinte entendimento:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula
de crédito bancário decorrente de abertura
de crédito em conta corrente (LIS Empresas)
- Exceção de pré-executividade - Rejeição -
Constitucionalidade da Lei n° 10.931/04 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-76.2018.8.26.0100 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO 42386
E / O / V / D
5/9
Configuração
como
título
executivo
por
expressa definição legal e que tem prazo
certo
para
seu
resgate
(artigo
26
e
seguintes daquele diploma) - Distinção entre
esta cártula e o contrato de abertura de
crédito em conta corrente - Inaplicabilidade
da Súmula 233 do E. STJ - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Decisão mantida -
Prejudicado o pedido de reconsideração ao
despacho que denegou o efeito suspensivo
formulado
pela
agravante
-
Recurso
improvido".
(Agravo
de
Instrumento
n.
7.145.222-7
São Paulo
18a Câmara de
Direito Privado - Relator: Jurandir de Sousa
Oliveira - 28.06.07 - V.U. - Voto n.9.870).
Nesse campo, registre-se que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos
repetitivos, já pacificou a discussão ao estabelecer que
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial”, nos termos desta decisão:
“DIREITO
BANCÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO
ACERCA
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
RELATIVOS
AOS
DEMONSTRATIVOS
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-76.2018.8.26.0100 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO 42386
E / O / V / D
6/9
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA
LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-
corrente,
nas
modalidades
de
crédito
rotativo ou cheque especial. O título de
crédito
deve
vir
acompanhado
de
claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados
pelo cliente, trazendo o diploma legal, de
maneira taxativa, a relação de exigências
que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido.” (REsp 1291575/PR,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/08/2013,
DJe
02/09/2013).
Anote-se ainda que a cédula também possui
valor líquido além de indicar com precisão os encargos
incidentes, de forma que nos limites das razões recursais,
o contrato celebrado pelas partes há de ser tomado como
válido e, portanto, apto a produzir efeitos que a lei lhes
atribui.
Ademais, a execução está acompanhada de
demonstrativo de debito (fls. 178 e seguintes) de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-76.2018.8.26.0100 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO 42386
E / O / V / D
7/9
trata o parágrafo 2°, do art. 28, da Lei n°10.913/04.
No mais, observa-se da documentação acostada
que o contrato entabulado entre as partes foi elaborado
com minuciosa descrição dos encargos cobrados.
Quanto à capitalização, nenhuma ilegalidade
se constata.
Tratando-se de cédula de crédito bancária a
capitalização tem expressa previsão legal conforme artigo
28 da Lei 10.931/2004.
Além disso, convém consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS,
afetado pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543
do CPC, decidiu que é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
celebrados depois da edição da MP 1963-17/2000, em
31.03.2000, desde que clara e expressamente pactuada.
No caso em tela, a capitalização diária
restou pactuada na cláusula 7 da Cédula(fls. 213).
Entretanto,
observa-se
dos
cálculos
trazidos
pelos
embargados que está sendo aplicada a capitalização mensal.
Assim, não há qualquer irregularidade quanto
a capitalização de juros.
No que tange a aplicação da chamada taxa DI,
observa-se que ficou estipulado na cláusula 7o que, sobre
o
saldo
devedor
será
devida

juros
remuneratórios
flutuantes
equivalente
a
100%
da
chamada
taxa
DI,
acrescida de sobretaxa de 6% a.a.
. Como se sabe, a taxa DI que serve de base
para captação de recursos com instituições financeiras é
divulga pela ANDIB/CETIP. Por ser um índice que fica ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-76.2018.8.26.0100 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO 42386
E / O / V / D
8/9
arbítrio exclusivo de uma das partes, a adoção desse
índice vem sendo declarada nula de pleno direito, conforme
orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 176 do
STJ (É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à
taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP).
Nesse sentido RESp 132730/RS; RESp 181824/RJ;
RESp84073/RS, dentre outros.
Nessa linha, acertou o juízo de primeiro
grau em reconhecer a nulidade do indexador originariamente
contratado.
Em relação à compensação de valores, nada
ficou decidido na sentença. Como se sabe, o artigo 940 do
Código Civil refere-se à cobrança indevida e a restituição
em dobro.
No caso em análise, como bem observado na
sentença, o fato de ter sido declarada uma das cláusulas
dos contrato inaplicável, não significa que os embargados
tenham agido com dolo ou má-fé.
Já no que se refere a verba honorária,
razão assiste os embargados.
Isso porque em razão da parcial procedência
da ação tanto as custas quanto a verba honorária deve ser
partilhada entre as partes na forma do artigo 86 do CPC.
Também na há falar no caso de fixação de
honorários de forma equitativa.
Assim, havendo sucumbência recíproca, as
custas serão pagas proporcionalmente por cada uma das
partes, arcando ainda cada uma com os honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa para cada
advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-76.2018.8.26.0100 - São Paulo - 39a Vara Cível - VOTO 42386
E / O / V / D
9/9
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso dos embargados para alterar a verba honorária na
forma
da
fundamentação
acima.
Outrossim,
NEGA-SE
PROVIMEMTO ao recurso dos embargantes.
IRINEU FAVA
RELATOR